Tribunal: TJDFT
Processo: 0737291-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A, em face à decisão da Décima Quinta Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência deduzido por LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA. Na origem, LAYOUT ajuizou ação de conhecimento, quando aduziu que a requerida lavrou termo de ocorrência e inspeção em seu estabelecimento, sob o pálio de que haveria o cometimento de fraude, e cobrou a quantia de R$ 146.061,91, representada pela diferença entre a energia real consumida e a faturada. A autora alegou que houve irregularidades no termo de inspeção, na fatura e na análise do procedimento administrativo pela concessionária, por isso deve ser anulado o termo de ocorrência e a suposta dívida apurada. Comprovou a quitação das últimas faturas de energia elétrica. O juízo de origem deferiu a tutela provisória para determinar que a recorrente que se abstenha de suspender o fornecimento de energia em razão do débito de “R$ 146.061,91, objeto da presente demanda, e se abstenha de negativar o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ou de proceder com o corte no fornecimento de energia elétrica”. Nas razões recursais, a agravante aduziu que não ficou demonstrado o perigo de dano e a concessão da tutela pautou-se “em meras alegações” da autora. Salientou que atua “em nome do poder público e de seus interesses, bem como o de toda a coletividade, beneficiada com o fornecimento de energia elétrica” e a recorrida não fez prova suficiente para a concessão da medida. Lado outro a multa fixada por eventual descumprimento da obrigação seria exacerbada e deveria ser reduzida ou excluída. Ao final, requereu que fosse “atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo, determinando-se a suspensão dos efeitos da decisão agravada”. Preparo regular (ID 63695408). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de processo de conhecimento, submetido ao rito comum, ajuizado por LAYOUT ADMINISTRACAO DE BENS LTDA em face de NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A., partes qualificadas nos autos. A autora narra que em 26/10/2023 recebeu a visita dos técnicos da ré que decidiram remover o relógio de leitura de energia que se encontrava instalado no local. No dia 1o de dezembro de 2023 (01/12/2023) foi notificada pela requerida, com a informação de que o equipamento confiscado no dia 26/10/2023 seria submetido à análise e inspeção dos técnicos da concessionária de energia, na data de 16/01/2024, para verificar defeitos ou fraudes que não seria identificado no momento da visita. Informa que em Julho de 2024 recebeu uma fatura de energia no valor de R$ 146.061,91, com o descritivo de consumo de energia de 147.057 KVa/h, acrescidos do custo de administração e inspeção. Conta que soube, posteriormente, que a aferição do medidor confiscado não ocorreu na data informada pela concessionária de energia elétrica, mas sim no dia 18/01/2024, sem que houvesse comunicação prévia à requerente. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar que a requerida suspenda os efeitos da fatura de julho de 2024, no valor de R$ 146.061,91, objeto da presente demanda, e se abstenha de negativar o nome da Autora nos cadastros de proteção ao crédito ou de proceder com o corte no fornecimento de energia elétrica, em razão da conta contestada, até o julgamento final da presente demanda. É o Relatório. DECIDO. Para concessão de tutela de urgência, há a necessidade de demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano (CPC, art. 300). A probabilidade do direito da autora se evidencia no julgado abaixo colacionado, no qual este Eg. Tribunal, em atenção ao precedente do c. STJ, esposou o entendimento no sentido da ilegalidade da cobrança de débito e eventual suspensão do fornecimento do serviço de energia elétrica decorrente de recuperação de consumo não registrado, por suposta fraude no medidor de energia, apurada, unilateralmente, pela concessionária: (...) Neste sentido, no Termo de Agendamento de Aferição n 174606 (ID 206834701), a requerida agendou a data de 16/01/2024 para o acompanhamento dos técnicos na avaliação técnica (laudo) do equipamento confiscado. Ocorre que o Relatório de ID 206834703 consignou a “data do ensaio” no dia 18/01/2024, às 15:15. Ademais, não há notícia de comunicação prévia ao consumidor informando-lhe acerca da mudança de data para a realização de avaliação/perícia técnica. Superada essa questão, o perigo de dano está devidamente demonstrado, sobretudo, a considerar a possibilidade concreta de negativação da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito, caso não efetue o pagamento da fatura ora contestada. Ante o exposto, CONCEDO a antecipação dos efeitos da tutela provisória de urgência para DETERMINAR à ré que suspenda os efeitos da fatura de julho de 2024, no valor de R$ 146.061,91, objeto da presente demanda, e se abstenha de negativar o nome da autora nos cadastros de proteção ao crédito ou de proceder com o corte no fornecimento de energia elétrica, em razão da conta contestada, até o julgamento final da presente demanda, sob pena de aplicação de multa no mesmo valor da fatura, em caso de descumprimento da ordem judicial. CONFIRO À DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante pretende a concessão de efeito suspensivo para permitir o corte do fornecimento de energia, assim como a redução da multa cominatória para o descumprimento da ordem judicial. Com relação ao fornecimento de energia elétrica, é serviço público essencial e prestado por meio de concessão do Estado. Sujeita-se a regramentos específicos, dentre os quais a vedação à descontinuidade na sua prestação, salvo em situações excepcionais (art. 6o, Lei no. 8.987/95). No caso, a discussão envolve a cobrança de débito passado e vinculado à prestação de serviço de energia por concessionária pública. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que débitos pretéritos não justificam a interrupção do fornecimento de energia: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DÉBITO PRETÉRITO. O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA É SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL E, POR ISSO, SUA DESCONTINUIDADE, MESMO QUE LEGALMENTE AUTORIZADA, DEVE SER CERCADA DE PROCEDIMENTO FORMAL RÍGIDO E SÉRIO, CONSTITUINDO HIPÓTESE DE REPARAÇÃO MORAL SUA INTERRUPÇÃO ILEGAL. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA COM RAZOABILIDADE NA SENTENÇA EM R$ 8.000,00 E MANTIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. DESCABIMENTO DE ALTERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DA COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO DESPROVIDO. 1. Esta Corte pacificou o entendimento de que nos casos, como o presente, em que se caracteriza a exigência de débito pretérito referente ao fornecimento de energia, não deve haver a suspensão do serviço; o corte pressupõe o inadimplemento de dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do abastecimento em razão de débitos antigos. 2. O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial e, por isso, sua descontinuidade, mesmo que legalmente autorizada, deve ser cercada de procedimento formal rígido e sério, constituindo hipótese de reparação moral sua interrupção ilegal. 3. No que tange ao quantum indenizatório, é pacífico nesta Corte o entendimento de que, em sede de Recurso Especial, sua revisão apenas é cabível quando o valor arbitrado nas instâncias originárias for irrisório ou exorbitante. No caso dos autos, o valor de R$ 8.000,00, fixado a título de indenização, foi arbitrado na sentença, tendo por parâmetro a natureza e a extensão do prejuízo, a repercussão do fato, o grau de culpa do ofensor e a condição econômica das partes. O Tribunal de origem, por sua vez, manteve o quantum por considerar que o Autor foi vítima de atos arbitrários e unilaterais praticados pela CELPE, que acarretaram na suspensão da energia elétrica. Desse modo, o valor arbitrado a título de danos morais não se mostra exorbitante a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental da COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO desprovido. (AgRg no AREsp 570.085/PE, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 06/04/2017) Tal entendimento prestigia o comando do art. 357 da Resolução no. 1.000/2021 da ANEEL: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável. Parágrafo único. Na situação de impedimento de execução disposta no caput, a contagem do prazo deve ser suspensa pelo período do impedimento. No caso sub judice, é incontroverso que os débitos são anteriores ao mês de outubro de 2023 e a fatura encaminhada para pagamento refere-se a “revisão de consumo” por suposta irregularidade existente desde novembro de 2020, numa clara demonstração de que se trata de débito pretérito e não atual (ID 63697326 - Pág. 1). Lado outro, a cobrança e o pagamento integral da suposta dívida exaure os efeitos da pretensão, prejudicando o julgamento da causa, assim como deste recurso. Isso sem considerar que, eventual erro na apuração do respectivo montante, teria causado um severo risco à saúde financeira da empresa, quando tal perigo poderia ser evitado se prestigiado o respeito ao devido processual legal. Somado a isso, os eventuais prejuízos potenciais caso a NEOENERGIA seja autorizada a suspender o fornecimento de energia em razão do não pagamento da fatura, uma vez que o débito é objeto de controvérsia judicial e decorre de consumo pretérito. Constitui prática abusiva o estabelecimento de obrigação que coloque o contratante em desvantagem excessiva, assim entendida aquela que autoriza a suspensão de serviço essencial e por fundamento que, a rigor, não tem respaldo no ordenamento jurídico e na jurisprudência consolidada. Salienta-se que, consoante a tese firmada no julgamento do REsp 1.412.433/RS (Tema 599), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que a suspensão do serviço de energia elétrica em virtude de corte administrativo motivado por fraude no medidor é possível desde que: i) observados os princípios do contraditório e da ampla defesa; ii) haja prévia notificação ao consumidor; iii) trate-se de inadimplemento referente ao período de 90 dias anterior à constatação da fraude; e iv) o corte se dê em até 90 dias após o vencimento do débito. Por fim, quanto à multa diária arbitrada, se revela necessária a coerção para evitar o cumprimento da obrigação de não fazer. Ademais, seus valores são passíveis de revisão a qualquer tempo, caso se mostrem elevados ou insuficientes para garantir o cumprimento da decisão, razão pela qual a abusividade e consequências de eventual descumprimento merecem ser relegadas à análise do Colegiado. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram ausentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46